Tribunal: TJDFT
Processo: 0739231-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739231-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cooperativa De Credito De Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 247186946 do processo n. 0701764-72.2023.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Francisca Compasso da Cruz Lacerda (agravada), indeferiu o pedido de nova pesquisa de valores via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), e suspendeu o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o do CPC. Em suas razões recursais (ID 57264135), o agravante aduz que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis em nome da devedora, sem, contudo, obter êxito. Defende a necessidade de nova pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias. Aduz ser a medida necessária e adequada para satisfação da dívida exequenda, pois “permite o rastreio das contas bancárias de titularidade do Agravado por um período maior”, em consonância com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 6o e 139 do CPC). Argumenta, ademais, ser descabida a suspensão do feito executivo na espécie. Alega que a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC trata-se de medida excepcional, aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não teria ocorrido no presente caso. Afirma que “no caso em comento, não se esgotaram as medidas aptas a encontrar bens desembaraçados e passíveis de penhora, como, por exemplo, bens imóveis (regulares e irregulares), busca de sociedades empresariais e outros direitos”, de modo que a decisão recorrida não se revela acertada. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, especialmente quanto à suspensão do feito executivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a adoção de pesquisa reiterada de bens no sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como retornar os autos ao status quo ante da suspensão da execução, concedendo-lhe prazo para apresentação de novas medidas constritivas. Preparo recolhido (ID 76233131). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0731277-50.2025.8.07.0000 (Certidões aos IDs 76242973 e 76244251). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Anote-se que, intimada para indicar bens passíveis de penhora (ID 244067744 dos autos de referência n. 0701764-72.2023.8.07.0011), o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de novas pesquisas via sistema SisbaJub, na modalidade de reiteração programada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de possibilitar a penhora de ativos em nome da executada, ora agravada, para satisfação do crédito exequendo (vide ID origem 246179937). Conforme relatado, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido de consulta via Sisbajud, e, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) anos, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. A propósito, confira-se o teor da r. decisão (ID origem 247186946), in verbis: Requer a parte autora a reiteração da ordem de constrição de valores em contas bancárias do devedor, através do sistema SISBAJUD, em especial na forma de “teimosinha.” Ocorre que o decurso de tempo da pesquisa via SISBAJUD, não lhe autoriza nova tentativa, se não demonstrado que houve alteração na situação econômica dos executados, evitando, assim, a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por tais razões, indefiro o pedido de novas pesquisas. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC, ou seja, 01 ano a contar desta decisão que determina a suspensão. No caso de ação monitória ajuizada para a cobrança de débito oriundo de contrato de abertura de crédito, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil Dessa forma, a prescrição intercorrente se encerrará em 22/08/2031, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Contudo, esclareço que não serão admitidos pedidos de reiteração de diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Por fim, findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, postulando a atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 20/9/2023 (ID 172596124), e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora passíveis de constrição, por meio dos sistemas SisbaJud (IDs 188147579 e 207071448), Renajud (ID 233594831), Infojud (ID 233594827) e Sniper (ID 233594829), sem, contudo, obter êxito na satisfação integral da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa frutífera via Sisbajud (em 9/8/2024), verifica-se não existir, de plano, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação hábil a configurar a urgência da medida vindicada, sendo possível o aguardo do julgamento de mérito do agravo. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Nota-se, ademais, que o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir somente a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de 1 (um) ano sem a efetiva indicação de bens à penhora, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco imediato de extinção da execução, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do recurso não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a parte. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora